Tribunal: TJES
Processo: 0003471-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003471-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAILSON OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTORIA
NÃO COM
PROVADA.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
E
m que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu.
Ou seja, em outros termos
, entendo que
não
há
prova hábil
e concreta
para subsidiar a
condenação do apelado
de forma indene de dúvidas.

2.

A
tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
.
Jurisprudência.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003471-12.2022.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAILSON OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença
de fls.
42
/ss.
,

prolatada pel
a

MM
ª

Juíz
a

de Direito
da
5
ª
Vara
Criminal
d
a Serra
-ES
, que julgou
im
procedente
o pedido contido na
peça acusatória
e absolveu
JAILSON OLIVEIRA SILVA

pela
conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de fls.
52
/
ss.
,
aduz
o Parquet
, em síntese
,
que
há provas suficientes para embasar a condenação do recorrido,
motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

C
ontr
arrazões
apresentadas

pelo desprovimento do recurso.
P
arecer
da Douta Procuradoria de Justiça
(
ID
6268963
)
pelo provimento da apelação.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Primeiramente, da denúncia ofertada pelo Ministério Público se extrai que, 17/04/2022, policiais militares flagraram o apelado entregando 04 (quatro) pinos de cocaína a um terceiro, procedendo com a abordagem. E, busca pessoal, foi localizada com Jailson uma sacola, contendo 04 (quatro) pinos de cocaína, 13 (treze) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha, além de R$700,00 (setecentos reais) em espécie em seu bolso e R$100,00 (cem reais) em mãos.

A
pós compulsar o caderno processual com
muita
cautela, entendo que a sentença deve ser
mantida
, porquanto,
de fato,
ausente a prova
inconteste
da
autoria
do crime
pelo apelado.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
, verifico a fragilidade do acervo probante, sobretudo diante d
os argumentos apresentados pel
o MM. Magistrado

e depoimentos colhidos.

Nesse ponto, destaco, primeiramente, que o apelado negou a prática delitiva, afirmando que passava pela via quando foi abordado pelos policiais. Informa, ainda, que o valor apreendido com ele (R$700,00) era proveniente do auxílio emergencial e do seu trabalho como pedreiro
.

Ademais, deve-se ressaltar que, apesar dos Policiais Militares confirmarem as suas declarações prestadas na fase policial, em juízo não ratificaram a narrativa apresentada de forma congruente. Veja-se:

"(...) que a entrou na rua conhecida pelo tráfico de drogas e conseguiu flagrar o réu com uma sacola, salvo engano, e entregando a droga para outra pessoa; o réu com o dinheiro e com urna sacola que tinha droga ou dinheiro, não lembra ao certo, mas ele estava com droga e dinheiro (...)” (PM ALEXANDER SOUZA SILVA )

"(...) que com ele tinha dinheiro e urna quantidade de droga; (...) que a sacola estava com ele, e não sabe se na mão ou no bolso. que no momento deu a entender que ele estava entregando algo, e não sabe dizer se era dinheiro ou droga (...)" (PM GERSON LOYOLA LIBERATO)

E, como bem exposto pela MMª Magistrada (fl. 43):

“[...] As testemunhas apresentam narrativas divergentes, posto que a testemunha ALEXANDRE disse que no local havia somente o réu e a suposta pessoa que comprou drogas dele, e que ambos foram conduzidos para o DPJ, além de afirmar que não lembra se tinha estabelecimento comercial próximo e que não lembra se chegou algum familiar no local. Já a testemunha GERSON de forma totalmente divergente a primeira testemunha, afirmou que tinha um grupo na esquina e que tem um bar próximo e que apareceram parentes do réu lá. Também divergente é que, enquanto a testemunha ALEXANDRE afirma que o reu vendia drogas para uma pessoa, a testemunha GERSON, em nenhum momento a testemunha GERSON afirma tal situação, inclusive diz que os familiares foram ao local para explicar acerca do valor encontrado com o réu, mas ‘que por ali ser ponto de tráfico ele foi conduzido’ dizendo em seguida que não podia afirmar se o dinheiro era proveniente do tráfico. As testemunhas arroladas pela defesa ouvidas como informantes, confirmaram a versão do acusado. Desta forma, entendo não ter sido suficiente a produção de provas para comprovar que o acusado de fato incorreu para o crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas. [...]”

Dessa forma, os depoimentos dos agentes submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do réu pois os fatos narrados na denúncia não restaram cabalmente comprovados em juízo.

Assim, em que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu.

Em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a
absolvição do réu
é medida que se impõe.

Senão, vejamos
julgados oriundos desta Corte de Justiça
em hipóteses semelhantes
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável
.
2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº
0001588-40.2014.8.08.0006
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
26/06/2023
)

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a acusação trazido para a instrução criminal lastro mínimo da dinâmica que narra em sua denúncia, não há como se realizar a condenação de indivíduo diante do
in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº 0000329-10.2020.8.08.0035
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
18/05/2023
)

Diante
d
o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo a sentença por seus termos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)